Tribunal: TJBA
Processo: 0300005-88.2015.8.05.0007
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0300005-88.2015.8.05.0007 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: ROMULO DA SILVA BISPO Advogado(s): ALEX COSTA DE JESUS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. LEGÍTIMA DEFESA NÃO DEMONSTRADA DE FORMA INEQUÍVOCA. MOTIVO FÚTIL. MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Amélia Rodrigues/BA, que submeteu o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal. 2. Segundo a denúncia, o acusado teria desferido golpes de faca contra sua ex-companheira, atingindo-a no ombro e na região cervical, após inconformismo com o término do relacionamento. As lesões exigiram intervenção cirúrgica de urgência. 3. A defesa sustentou a ocorrência de legítima defesa, ao argumento de que o recorrente apenas reagiu a agressão perpetrada pela vítima com uma panela de pressão. Subsidiariamente, requereu o afastamento da qualificadora do motivo fútil e alegou insuficiência de prova da materialidade diante da ausência de exame de corpo de delito direto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há três questões em discussão: (i) saber se a ausência de exame de corpo de delito direto compromete a comprovação da materialidade delitiva; (ii) saber se a excludente de ilicitude da legítima defesa está demonstrada de forma inequívoca a justificar absolvição sumária; e (iii) saber se a qualificadora do motivo fútil deve ser afastada na fase de pronúncia por ausência de suporte probatório mínimo. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A materialidade delitiva encontra-se demonstrada por prontuário médico hospitalar e prova testemunhal, meios idôneos para suprir a ausência de exame de corpo de delito direto, nos termos do art. 167 do Código de Processo Penal. 6. Os indícios suficientes de autoria decorrem da confissão parcial do recorrente, dos depoimentos da vítima e da testemunha presencial, os quais apontam que o acusado desferiu golpes de faca em regiões vitais da ofendida. 7. A absolvição sumária fundada em legítima defesa exige prova inequívoca da excludente de ilicitude, nos termos do art. 415, IV, do CPP. No caso, há divergência relevante entre as versões apresentadas pelas partes, especialmente quanto à dinâmica da agressão e à moderação dos meios empregados. 8. A utilização de faca contra a vítima, com golpes dirigidos ao tórax e à região cervical, associada às ameaças anteriores atribuídas ao acusado, impede o reconhecimento imediato da legítima defesa e impõe a submissão da controvérsia ao Conselho de Sentença. 9. A qualificadora do motivo fútil encontra suporte em elementos probatórios que indicam inconformismo do recorrente com o término do relacionamento afetivo. O afastamento de qualificadora na fase de pronúncia somente é admissível quando manifestamente improcedente ou destituída de qualquer apoio probatório, hipótese não verificada nos autos. 10. A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, sendo suficiente a presença de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, em observância ao art. 413 do CPP e à competência constitucional do Tribunal do Júri. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A ausência de exame de corpo de delito direto não impede a comprovação da materialidade delitiva quando suprida por prontuário médico e prova testemunhal idônea, nos termos do art. 167 do Código de Processo Penal. 2. A absolvição sumária por legítima defesa, no procedimento do Tribunal do Júri, exige prova inequívoca da excludente de ilicitude. 3. As qualificadoras somente podem ser excluídas da decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes ou destituídas de suporte probatório mínimo.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “d”; CP, arts. 14, II, 25 e 121, § 2º, II; CPP, arts. 167, 413, 414, 415, IV, e 419. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp nº 1.881.551/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 06.09.2022; STJ, AgRg no AREsp nº 2.697.411/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 17.06.2025; STJ, AgRg no HC nº 681.958/AL, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 02.08.2022; STJ, AgRg no REsp nº 1.948.352/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 09.11.2021; STJ, AgRg no AREsp nº 630.056/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, 5ª Turma, j. 02.06.2015; TJBA, RSE nº 0000034-84.2001.8.05.0111, Rel. Desa. Nágila Maria Sales Brito, 2ª Câmara Criminal, publ. 09.08.2023; TJBA, RSE nº 0300944-86.2014.8.05.0271, Rel. Des. Subst. Ícaro Almeida Matos, publ. 30.11.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso em Sentido Estrito n.º 0300005-8.2015.8.05.0007, em que figuram, como Recorrente, RÔMULO DA SILVA BISPO, assistido pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, por intermédio do Defensor Público Dr Valdeci Rondini Júnior e, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso, mantendo inalterada a sentença de pronúncia vergastada, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, 19 de maio de 2026. DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA PRESIDENTE/ RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA BMS06